Tribunal: TJSP
Processo: 0057089-35.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio - Condenação mantida – Réu portador de maus antecedentes e reincidente específico, demonstrando comportamento pernicioso, dedicação a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio - Condenação mantida – Réu portador de maus antecedentes e reincidente específico, demonstrando comportamento pernicioso, dedicação a atividades delitivas e postura recalcitrante – Delito consumado - Pena corretamente fixada respeitando o sistema trifásico – Impossibilidade de fixação do regime prisional mais brando - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência do acusado e o princípio da suficiência da pena – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.